Tribunal: STF
Processo: Rcl 57839
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CANA DE AÇUCAR. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48 E NA ADI 3.961. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 11.442/2007, TENDO, ANTES, ASSENTADO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA DESTINADA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SV 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.